Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-07.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013802-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCI EVANGELISTA - CPF: 452.972.319-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DARCI EVANGELISTA - ME - CNPJ: 05.168.858/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DARCI EVANGELISTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Execução Fiscal nº 8036-06.2015.811.0040 (Código 135129), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

O agravante requer seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo (art. 1019, I, do CPC) para determinar a suspensão de qualquer ato material tendente a transferir o pequeno valor penhorado para as contas do agravado até o julgamento final do recurso, ante a plausibilidade do direito invocado, amparado em sólido entendimento jurisprudencial, e o perigo de dano ínsito ao prosseguir da demanda executiva (id. 15508481 – pág. 10).

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão do juízo de piso com o fito de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta corrente em nome de Darci Evangelista (id. 15508481 – pág. 10).

Efeito suspensivo não concedido (id. 16526982).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (id. 23834980).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DARCI EVANGELISTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Execução Fiscal nº 8036-06.2015.811.0040 (Código 135129), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Fazendo nova análise de todo o caderno processual e das provas colacionadas aos autos (id. 15508495 a 15510954), conclui-se, tal como restou decidido na instância singela, a ausência de verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante, haja vista que o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854, §3º, do CPC, é do executado.

Ademais, a decisão interlocutória em combate está em harmonia com o entendimento que vem sendo externado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido justamente conforme o consignado na decisão obliterada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – BLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECUSA POR PARTE DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, de acordo com o § 2º do art. 655-A do CPC. Ausente prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação
”

(N.U 0036695-82.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014).

Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. Deste modo, não obstante a disposição do inciso IV do artigo 833 do CPC, restando ausente a demonstração para o afastamento do bloqueio pelo BACEN-JUD no caso concreto, sob quaisquer dos fundamentos trazidos à colação pelo agravante (impenhorabilidade de proventos de natureza salarial), deve ser mantida a decisão singular, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Trata-se de mera aplicação do §3º do artigo 854 do CPC:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Sendo assim, não restando demonstrada que a quantia bloqueada, no valor de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), configura verba de natureza salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020